Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-91.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSIFICADO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. FATOS DISTINTOS. INDEFERIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de uso de documento particular falso, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição.
2. As provas testemunhal e documental demonstram que os documentos não estavam falsificados de forma grosseira, sendo necessária diligência para averiguar a autenticidade.
3. O crime imputado ao réu configura delito independente a cada ocorrência, notadamente quando evidenciada a habitualidade delitiva, sendo, pois, irrelevante a absolvição anterior em uma das acusações relacionadas ao mesmo documento por ausência de provas.
4. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos. No caso, ausentes pressupostos objetivos e subjetivos e evidenciada a habitualidade, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de continuidade delitiva.
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Destaca-se que a situação econômica do réu não tem influência na fixação da quantidade de dias-multa, refletindo apenas no valor unitário do dia-multa que, no caso dos autos, foi definido em fração adequada aos rendimentos do acusado.
6. Recurso conhecido e desprovido.